Tribunal: TJSP
Processo: 2129279-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato – Deferimento de tutela provisória – Alegações sobre o interesse, ou não, de agir da parte demandante, não suscitada no Juízo "a quo" – Não conhecimento, sob pena de supressão de Instância – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato – Deferimento de tutela provisória – Alegações sobre o interesse, ou não, de agir da parte demandante, não suscitada no Juízo "a quo" – Não conhecimento, sob pena de supressão de Instância – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de Saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte terapia multidisciplinar pelo método ABA, prescrita a menor portador de Transtorno do Espectro Autista – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência da RN no 469/2021, alterada pela RN no 539, de 23 de junho de 2022, havendo previsão de fornecimento do tratamento prescrito pelo médico que cuida do paciente, por prestador apto para tanto – Fornecimento de medicamento à base de canabidiol – Admissibilidade – Demonstração de que há, na ANVISA, registro de fármaco à base dessa substância e resolução sua permitindo a importação de tais medicamentos (RDC no 335/2020) – Recurso improvido.